Tribunal: STF
Processo: Rcl 76660
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Atacadão S.A. contra decisão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0000617-69.2024.5.06.0181, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 5625 e 3961 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG).



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandada por Antônio Marcos Bezerra dos Santos em ação trabalhista, tendo a Corte de origem declarado a invalidade do contrato civil pactuado entre as partes, desconsiderando a validade do instrumento contratual para prestação de serviços de representação comercial nos moldes da Lei nº 4.886/65. 



    Afirma que a parte beneficiária detinha autonomia e pleno conhecimento de que não atuava como empregado, porquanto a relação entre as partes



    “sempre foi representante comercial autônomo, conforme contrato de representação comercial formalizado entre as partes.



    A relação sempre respeitou os ditames da Lei de Representação Comercial (Lei nº 4.886/65), tendo o contrato sido firmado entre esta Ré e empresa de propriedade da Reclamante (“M & Z REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA” – CNPJ 22.187.781/0001-08).



    Tal situação demonstra que, como Representante Comercial, o Reclamante já prestava serviços a terceiros interessados em sua contratação, eis que está inscrito no Conselho de Representantes Comerciais - CORE/PE, registro F-12.684, conforme Contrato de Representação Comercial:



    (...)



    Isso demonstra, portanto, que como Representante Comercial, o Reclamante tinha plena consciência de sua condição de Prestador de Serviços, sem qualquer fraude trabalhista.



    Além disso, a situação comprova que o Reclamante já prestava serviços a terceiros interessados em sua contratação. Houve, portanto, terceirização lícita dos serviços de vendas, nos exatos termos permitidos por esta Corte (ADC 48; ADPF 324; ADI 5835; RE 958252; RE 688223).” (e-doc. 1, p. 4-5)



    Assevera, portanto, que o ato reclamado viola entendimento firmado por esta Suprema Corte, pois “usurpou a da competência da Justiça Estadual para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes” e “ desrespeitou o entendimento consolidado deste Excelso Pretório no sentido da constitucionalidade da terceirização de atividades-meio e atividades-fim e no sentido da validade e licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego” (e-doc. 01, p. 11). 



    Requer a concessão de medida liminar a fim de sustar a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação a fim de que seja cassada a decisão impugnada. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão em recurso ordinário no qual o TRT-6 deu “provimento ao recurso ordinário para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, determinando o retorno dos autos ao Juízo 1º grau, para reabertura da instrução probatória prosseguimento do feito, como entender de direito.” Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. RECU RSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ALEGADAMENTE FRAUDULENTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 550 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso ordinário interposto de decisão que declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação em que o autor pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, sob a alegação de fraude na relação jurídica formalizada como representação comercial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A controvérsia consiste em definir a competência material para processar e julgar a demanda, especialmente se há subsunção do caso concreto ao Tema 550 da Tabela de Repercussão Geral do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, I, da Constituição Federal, abrange as controvérsias derivadas de relação de trabalho, incluindo aquelas em que há alegação de vínculo empregatício dissimulado por contratos formais de representação comercial. 



    4. O Tema 550 do STF não se aplica às demandas em que o objeto central é a descaracterização de uma suposta relação comercial fraudulenta e a configuração de vínculo empregatício, hipótese em que os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT são analisados. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso ordinário provido. 



    Tese de julgamento: "A competência da Justiça do Trabalho alcança as controvérsias em que se pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício sob alegação de fraude em contrato de representação comercial, por se tratar de análise a respeito da configuração da relação de emprego, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal". (e-doc. 15)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



     Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TRT-6 nos autos do Processo nº  0000617-69.2024.5.06.0181, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego e devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envie-se cópia dessa decisão ao TRT-6 para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente